Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Apelação cível. Alienação Judicial de imóvel comum. Litisconsortes necessários. Determinação de emenda descumprida. Ausência de pressuposto processual. Extinção do processo.
1. No procedimento de alienação judicial de imóvel comum, todos os condôminos, seu espólio ou herdeiros, devem integrar a relação processual na qualidade de litisconsortes necessários.
2. A falta de inclusão dos litisconsortes necessários na petição inicial, malgrado as duas oportunidades de emenda, induz à extinção do processo por ausência de pressuposto processual.